Tribunal: STF
Processo: Rcl 57816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 485 E 895. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 3.2.2023, por Dieison Anderson Garcia Novroth contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo n. 70085653020, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 632.853 e 956.302, paradigmas dos Temas ns. 485 e 895 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 485 E 895 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 25, e-doc. 9).



O caso



    2. Dieison Anderson Garcia Novroth relata ter impetrado o Mandado de Segurança n. 0012056-89.2018.8.21.0029 contra o Presidente da Comissão de Concurso e Diretora-Geral da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, objetivando a anulação das questões ns. 20, 32, 42, 47, 53 e 68 da prova de conhecimentos jurídicos e da questão n. 7 da prova de português, pois não teria alcançado a nota de corte nessa etapa do certame (78,5 pontos). A medida liminar requerida naquela ação foi deferida para que o impetante prosseguisse nas demais etapas do certame, nas quais obteve aprovação.



    Em 30.10.2018, o juízo da Primeira Vara Cível de Porto Alegre/RS confirmou a medida liminar e concedeu, em parte, a ordem de segurança para determinar aos impetrados que atribuíssem os pontos respectivos às questões ns. 7 (português) e 68 (conhecimentos jurídicos). Foram fundamentos da decisão:



    “No particular, como se verá no adiantado, o impetrante faz jus à pontuação de duas questões das sete que impugnou, o que lhe permitirá prosseguir nas demais fases do certame em referência (implementa-se o ponto de corte de 78,5 pontos). (…) 



    Com efeito, como notado na decisão das p. 83-90, não se revela possível ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a esfera concursal, devendo limitar-se ao enfrentamento de sua legalidade, e, no particular de concursos públicos, ao exame de seus aspectos disciplinadores, sem se intrometer em critérios específicos de seleção.



    Nesse passo, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal fixou tese no Tema 485, assentando o entendimento de que ao Poder Judiciário é descabido substituir a Banca Examinadora na avaliação das respostas dos candidatos às questões de concurso, senão que verificar a compatibilidade com o edital do concurso. (…) Em síntese, diante do julgamento proferido pelo STF, em repercussão geral, superada está a controvérsia inerente à possibilidade de enfrentamento dos critérios de avaliação de questões de concurso público pelo Poder Judiciário: limita-se à verificação de erros grosseiros, ilegalidade flagrante e identificada de pronto. (…)



    Desse modo, sete são as questões objetivas questionadas pelo impetrante, cuja apreciação se passa a realizar. 



    1) Questão nº 07 da prova de português: 1.1) Enunciado:



    QUESTÃO 07 – Em relação ao parágrafo contido entre as linhas 22 e 26, afirma-se que:



    I. A oração Estimular o plantio de árvores constitui-se em uma oração subordinada substantiva objetiva direta.



    II. Na linha 24, informe e orientem são formas verbais que constituem orações adjetivas.



    III. Nas linhas 24 e 25, ocorre uma oração adverbial final reduzida consecutiva.



    Quais estão corretas? A) Apenas I. B) Apenas II. C) Apenas III. D) Apenas I e II. E) Apenas II e III. 



    1.2) Considerações da banca a respeito do gabarito: QUESTÃO: 07 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'B'. A questão está com o gabarito divulgado equivocadamente, sendo apenas a assertiva II correta. Tal afirmação pode ser verificada no contexto de ocorrência: 'Estimular o plantio de árvores, (…) e do engajamento nesses projetos e nessas soluções simples para fomentar a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente são ações necessárias.' Ainda, a supressão de 'm' na forma verbal indicada na assertiva II não se constitui em erro ou procedimento que venha em prejuízo da análise da assertiva, visto que não materializa nenhum conteúdo de análise de proficiência de língua.



    1.3) Há direito líquido e certo neste particular?



    A resposta é afirmativa. Nessa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos do Desembargador Alexandre Mussoi Moreira na decisão proferida nos autos do AI nº 70078272143 (p. 157-159), no sentido de que “não há na linha 24 do texto a palavra “informe”, mas “informem”, sendo que a supressão de uma letra, ou seja alteração gramatical do plural para o singular, capaz de induzir em erro o candidato, podendo o mesmo interpretar o erro de grafia como uma armadilha proposital”. Portanto, reconheço a existência de direito líquido e certo do impetrante no particular da questão nº 07 da prova de português. (…)



    PELO EXPOSTO, concedo, em parte, a segurança, para determinar que o impetrado valore a pontuação relativa às questões nºs “07” da prova de português e “68” da prova de conhecimentos jurídicos do concurso para Delegado de Polícia/2018 e, a depender da classificação, promova, em trinta dias corridos a contar de sua intimação, a convocação do impetrante para as fases seguintes do certame, sob pena de cometimento do crime de desobediência (art. 26 da LMS). ” (fls. 5-16, e-doc. 2). 



    Em 20.8.2020, ao apreciar as apelações interpostas contra essa decisão, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação do candidato e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Rio Grande do Sul, nos termos seguintes:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. QUESTÕES Nº 07, 20, 32, 42, 47, 53 E 68. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 68 DA PROVA OBJETIVA POR EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. Afastada a alegação de perda do objeto do mandamus pela realização da segunda fase do certame sem a participação do candidato. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo (tese firmada no Tema 485 pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 632.853). 3. Evidenciado erro grosseiro na questão nº 68 da prova objetiva do concurso para o cargo de Delegado de Polícia (Edital nº 08/2018). Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Considerando que a autoridade coatora informa que com apenas a anulação da questão de nº 68 o candidato em questão não atinge pontuação suficiente para entrar na nota de corte, resta o impetrante impossibilitado de prosseguir no certame. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO IMPETRANTE E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO. MANTIDA A SENTENÇA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 1, e-doc. 3).



    Contra essa decisão Dieison Anderson Garcia Novroth opôs embargos de declaração, rejeitados em 16.12.2021 (e-doc. 4), e interpôs recurso especial e extraordinário (e-doc. 6), inadmitidos (fls. 10-42, e-doc. 7).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 9.6.2022, ao fundamento de que a decisão recorrida estaria em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 632.853-RG (Tema 485) e 956.302-RG (Tema 895). Essa decisão foi confirmada pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento do agravo interno interposto pelo candidato.



    3. Na presente reclamação, o reclamante sustenta ter a autoridade reclamada conferido incorreta aplicação às decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 632.853 e 956.302, paradigmas dos Temas ns. 485 e 895 da repercussão geral. 



    Esclarece ter “segui[do] nas etapas seguintes, logrando aprovação nas fases intelectuais (média final 7,387) e no Curso de Formação Profissional (média 9.675), sendo nomeado para exercer o cargo de Delegado de Polícia, 1ª Classe, com lotação na Polícia Civil – Secretaria da Segurança Pública, e encontra-se exercendo plenamente as funções inerentes ao cargo na cidade de São Borja (RS)” (fl. 2).



    Argumenta que “a cognição no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário tem limites claros, não sendo legítimo ao tribunal a quo exorbitá-la, sob pena de transposição de sua competência constitucional e usurpação daquela do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4) e enfatiza que “as decisões atacadas (…) não se limitaram a uma análise do cabimento recursal, mas adentraram em análise que somente poderia ser legitimamente realizada por esta Corte Constitucional” (fl. 4). 



    Observa não pretender “instar o Poder Judiciário a pronunciar-se acerca do mérito administrativo. O que se pretende demonstrar é a incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital de abertura do concurso, consoante já referido pelos magistrados de primeiro e segundo grau” (fl. 6).



    Acrescenta que “a existência de erro grosseiro na questão impugnada não foi excluída das hipóteses de intervenção do judiciário” e que, na espécie, “evidenciou-se (...) o recaimento da matéria analisada sob a exceção estipulada pelo Tema 485/STF, razão pela qual se faz devida a interferência do Judiciário, a fim de sanar irregularidade na realização do concurso” (fl. 7).



     Assinala que este Supremo Tribunal, “nos termos da tese fixada no Tema 485 (RE nº 632.853/CE), firmou compreensão de que ao Poder Judiciário é descabido substituir a Banca Examinadora na avaliação das respostas dos candidatos às questões de concurso, sendo possível, apenas em caráter excepcional, verificar a existência de erro grosseiro ou a incompatibilidade com o edital do concurso. Sendo este exatamente o caso dos autos” (fl. 7). 



    Alega que, “ao contrário do entendimento recorrido, (…) houve sim violação a direito líquido e certo, de modo a acarretar a anulação da questão nº 7 da prova de português” (fl. 9), pois a “Banca Examinadora reconhece que suprimiu o “m” na forma verbal indicada na assertiva, ou seja, reconhece que o “m” deveria constar na referida forma verbal, mas não constou” (fl. 10).



    Assevera que “é como se a Banca dissesse: “realmente é ilegal, pois há erro em todas as assertivas e, assim, não há resposta correta – diferente do que prevê o Edital, que determina que haja uma resposta correta –, mas que não quero e não vou anular, porque assim me é conveniente e oportuno, segundo meu juízo pessoal, e acho que o candidato poderia ter entendido que era um erro de português em uma prova de Português, e não uma pegadinha” (fl. 13).



    Acentua que, “tanto a Banca Examinadora, quanto o Tribunal afirmam que há erro na questão, reconhecendo o erro – e, portanto, admitem que todas as assertivas contêm erros, não havendo resposta correta, o que fere o item 7.1.4 do Edital – mas fazem uma incursão na mente do indivíduo durante a prova para dizer que o erro não influenciou na análise da questão pelos candidatos” (fl. 12).



    Afirma que “o controle jurisdicional de questões de concurso público é admitido prima facie como corolário da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela judicial efetiva (CRFB, art. 5º, XXXV), sendo certo, porém, que a densidade da intervenção judicial dependerá, em cada caso, do maior ou do menor grau de vinculação da Administração Pública à juridicidade, em respeito ao postulado da Separação dos Poderes (…) Assim, (…) invocar como óbice ao prosseguimento do Recurso Extraordinário o Tema 895 do STF é equivocado, pois desconsidera a própria fundamentação que ensejou a fixação do Tema 485 do STF” (fl. 15). 



     



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassando o acórdão proferido pela Colenda CÂMARA DA FUNÇÃO DELEGADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – TJRS, que sustou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF, na forma da Lei e do que determina a Constituição” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a autoridade reclamada teria conferido inadequada aplicação às decisões prolatadas nos Recursos Extraordinários ns. 632.853 e 956.302, paradigmas dos Temas ns. 485 e 895 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. Em 23.4.2015, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.



    Nesse julgado, o Plenário deste Supremo Tribunal admitiu apenas excepcionalmente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com as normas previstas no edital e com patente descumprimento. Tem-se na ementa do caso paradigma:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.



    9. Na espécie, ao julgar em conjunto as apelações interpostas pelo reclamante e pelo Rio Grande do Sul, o Desembargador relator do processo na Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado assentou em seu voto:



    “Cumpre consignar que, sendo o concurso público composto por uma série de atos administrativos, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no exame do respectivo mérito – substituindo-se à Comissão Examinadora –, sob pena de invadir esfera de atuação que não é de sua competência. 



    A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXV, ao dispor que “a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, não está autorizando o Poder Judiciário a restabelecer bases de concursos públicos ou de alterar critérios de julgamento quando as bases e os critérios eleitos pela Administração Pública respeitarem os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). 



    Portanto, em matéria de certame, a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 



    Nessa esteira, a jurisprudência de ambas as Turmas do egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese fixada no Tema 485 (RE nº 632.853/CE), firmou compreensão de que ao Poder Judiciário é descabido substituir a Banca Examinadora na avaliação das respostas dos candidatos às questões de concurso, sendo possível, apenas em caráter excepcional, verificar a compatibilidade com o edital do concurso. (…)



    A possibilidade de controle jurisdicional cinge-se, portanto, à análise da congruência das questões de prova com o edital, desde que não haja incursão no mérito administrativo. (…)



    Passo ao exame das questões, sublinhando nos enunciados o texto questionado pelo candidato. 



    Prova de Língua Portuguesa 



    Questão nº 07 



    Questão 07 – Em relação ao parágrafo contido entre as linhas 22 e 26, afirma-se que: 



    I. A oração Estimular o plantio de árvores constitui-se em uma oração subordinada substantiva objetiva direta.



    II. Na linha 24, informe e orientem são formas verbais que constituem orações adjetivas.



    III. Nas linhas 24 e 25, ocorre uma oração adverbial final reduzida consecutiva.



    Quais estão corretas? 



    A) Apenas I. 



    B) Apenas II. 



    C) Apenas III.



    D) Apenas I e II.



    E) Apenas II e III. 



    Gabarito: B Ao analisar os recursos administrativos dos candidatos, a banca examinadora assim se manifestou (fl. 44v):



    QUESTÃO: 07 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'B'. A questão está com o gabarito divulgado equivocadamente, sendo apenas a assertiva II correta. Tal afirmação pode ser verificada no contexto de ocorrência: 'Estimular o plantio de árvores, a reciclagem de lixo, a coleta seletiva, o aproveitamento de partes normalmente descartadas dos alimentos como cascas, folhas e talos; assim como o desenvolvimento de cursos, palestras e estudos que informem e orientem todos os cidadãos para a importância da participação e do engajamento nesses projetos e nessas soluções simples para fomentar a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente são ações necessárias.' Ainda, a supressão de 'm' na forma verbal indicada na assertiva II não se constitui em erro ou procedimento que venha em prejuízo da análise da assertiva, visto que não materializa nenhum conteúdo de análise de proficiência de língua. [grifei] 



    O impetrante alega que o fato de ter constado “informe” ao invés de “informem” na assertiva II prejudicou a análise da questão, que, portanto, deveria ser anulada. 



    No entanto, como bem ponderado pelo examinador, o erro na grafia da palavra não prejudicou a compreensão da questão e a indicação da resposta correta pelo candidato, uma vez que o conhecimento exigido se referia à forma verbal. 



    Assim, não se verifica ilegalidade passível de análise pelo Poder Judiciário, merecendo reforma a sentença no ponto. (…)



    Ante o exposto, nego provimento à apelação do impetrante e dou parcial provimento ao apelo do Estado, para o fim de conceder a segurança pleiteada somente com relação à questão de nº 68 da prova objetiva do concurso para o cargo de Delegado, resultando, no entanto, em pontuação insuficiente para o candidato prosseguir no certame, conforme exigido pelo Edital e, no mais, confirmo a sentença em remessa necessária” (fls. 17-40, e-doc. 3, grifos no original).



    No voto-vogal, o Desembargador Nelson Antonio Monteiro Pacheco esclareceu:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota atualmente o entendimento segundo o qual o controle deve ser exercido com restrição, primando pelo exame de questões relacionadas à legalidade, sendo vedado substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, excepcionalmente admitindo-se controlar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o edital. (…) 



    Considerando o julgamento realizado pelo STF, o controle jurisdicional de concursos público ficou bastante reduzido, ainda que na fundamentação mencione-se a possibilidade de controle em casos de ilegalidade e inconstitucionalidade. Mas, em decisões posteriores, alguns parâmetros foram explicitados, como no Recurso Extraordinário 1.114.365- PR, Rel. Min. Luiz Fux, j.25.04.2018, reafirmando-se que no controle de legalidade é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios utilizados para a sua correção, salvo nos casos de existência de incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital, sendo que no caso concreto a questão anulada reproduziu texto da Constituição Federal. Preponderou o entendimento segundo o qual é vedada a análise da interpretação do dispositivo constitucional empregada pela banca examinadora. (…)



    No Ag.Rg. na Reclamação 26.300-RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.12.2017, o Tribunal de origem entendeu que o gabarito de uma das questões do concurso público estava em desacordo com o texto da EC nº 41, caracterizando flagrante erro de correção, mas preponderou a tese de o Poder Judiciário ter ido além do controle de legalidade, “fazendo interpretação da questão e alterando as notas atribuídas aos candidatos.” (…)



    O Recurso Extraordinário nº 1.176.673-RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.03.2019, igualmente merece destaque ao julgar decisão do Tribunal de origem que anulou questões de concurso por existir mais de uma resposta correta e a redação conter impropriedade capaz de gerar confusão ao candidato. Para o Relator, o Tribunal não se limitou a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, uma vez que “interpretou a questão, apreciando critérios de avaliação e a própria técnica do gabarito oficial.” (…)



    Estabelecidas tais premissas, adianto que estou acompanhando o voto da em. Relatora pelo parcial provimento do apelo do Estado e desprovimento do apelo do demandante. No que tange à Questão nº 7 da prova de Língua Portuguesa, cuja sentença está sendo reformada pelo voto da em. Relatora, registro que esta Corte em mais de um caso deferiu a pontuação para que os candidatos participassem das demais etapas do concurso. (…) Todavia, quando do julgamento de recursos de apelações, ambas as Câmaras que compõem o Segundo Grupo Cível, manifestaram-se no sentido da inexistência de ilegalidade na Questão nº 7 . (…) Como referi no corpo do voto, “não verifico a existência erro grosseiro na formulação da questão a justificar a intervenção judicial, na medida em que o questionamento veiculado pela assertiva II não tem aparentemente qualquer relação com a forma verbal, como referido pela banca, mas sim com a classificação de orações adjetivas”. Nesse mesmo sentido são as seguintes precedentes da 4ª Câmara Cível: AC nº 70080635303 e AC nº 70080099542. (…) Assim, por tais fundamentos, acompanhando o voto da em. Relatora” (fls. 17-40, e-doc. 3, grifos no original). 



    Fundamentando em precedentes daquele Tribunal que tinham examinado a mesma questão, a autoridade reclamada concluiu não haver erro grosseiro na formulação da questão n. 7 da prova de português do concurso para o provimento do cargo de delegado de polícia do Rio Grande do Sul. Ressaltou que “a questão de nº 07 não se referia à forma verbal, mas com a classificação de orações adjetivas, inexistindo erro grosseiro” (fl. 23, e-doc. 4), pelo que não se justificaria a intervenção do Poder Judiciário no ponto. Nesse sentido, não descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma de confronto invocado, adequando-se o acórdão reclamado à tese fixada por este Supremo Tribunal.



    10. Não se vislumbra no ato impugnado o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 485), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.853-RG. TEMA 485. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.402-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.9.2020).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE E DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1.253.136. IMPOSSIBILIDADE. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (…) 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação possível e razoável a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará possível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In casu, a decisão de origem assentou expressamente que a matéria objeto da questão de concurso público objeto da controvérsia não padecia de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade e versava sobre ponto previsto no edital, trazendo fundamentação idônea neste sentido. Destarte, verifica-se que seu conteúdo não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, haja vista o teor da tese fixada no julgamento do RE 632.853. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.930-AgR, Ministra Presidente, Plenário, DJe 30.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.987-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado entendeu que a decisão recorrida está em consonância com a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl n. 37.986-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1°.4.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia na aplicação da tese. Não cabimento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl n. 49.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turm